Tribunal: STF
Processo: RE 1449693
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. PENDÊNCIAS FISCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. AUTONOMIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO DE EVENTUAL COBRANÇA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL DE DÉBITOS DA CÂMARA. CABIMENTO” (e-doc. 7 e consulta ao site www.trf5.jus.br).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLV do art. 5º, os arts. 29 e 31 da Constituição da República e sustenta que “as Câmaras Municipais são registradas como órgãos com CNPJ’s próprios, devendo assumir com as suas obrigações fiscais, devido a sua autonomia administrativa e financeira” (fl. 13, e-doc. 10). 



    Assevera que “a responsabilidade pelo pagamento de contribuições previdenciárias, bem como das obrigações acessórias, deve recair sobre o órgão diretor da Câmara de Vereadores, sob pena de séria interferência na autonomia no órgão legislativo municipal” (fl. 14, e-doc. 10).



    Anota que “vige no Ordenamento Jurídico Brasileiro, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, previsto no art. 5º, inciso XLV da CF/88, o qual consagra a IMPOSSIBILIDADE de sanções e restrições de ordem jurídica superarem a dimensão estritamente pessoal do infrator, pois o Poder Executivo restou sancionado por conduta omissiva do Poder Legislativo” (fl. 15, e-doc. 10). 



    Afirma que “o acórdão recorrido se encontra em manifesto confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, de modo que se faz necessária à sua reforma” (fl. 24, e-doc. 10). 



    Pede o provimento do presente recurso “para fins de reformar-se o acórdão recorrido, de modo a julgar procedente a ação para fins de determinar a ré, a liberação do importe de R$ 144.899,65 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), com as correções legais, que foi retido indevidamente nas verbas do fundo de participação do Município Recorrente, em razão do não pagamento no devido tempo e modo das contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, nome do Princípio da Intranscendência Subjetiva da Sanções, e em assim, fazendo, esse(a) nobre relator(a) estará adequando o julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em nome do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, conforme restou decidido pela Suprema Corte na matéria em evidência, a saber, Recurso Extraordinário 1.309.694, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI e Recursos Extraordinários com Agravo 1.309.040 e 1.368.923, Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma” (fls. 24-25, e-doc. 10). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 770.149, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 743 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de ser “possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SUPERAÇÃO DO TETO DE GASTOS DE PESSOAL POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NEGOCIADAS PELO PODER EXECUTIVO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA JULGADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 743). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO. “PEDIDO SUBSIDIÁRIO” FORMULADO PELA RÉ/EMBARGANTE FORA DAS REGRAS PROCESSUAIS: AMPLIAÇÃO DEFESA DO OBJETO LITIGIOSO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS” (ACO n. 3.443-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022).



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.309.040-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Realização de operação de crédito. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e poderes autônomos. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 9. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (ACO n. 3.327-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.6.2021).



    Confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE n. 1421526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.8.2023.



    Na espécie vertente, ao concluir que, “existindo descumprimento da obrigação legal de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo Poder Legislativo local, é plenamente legítima a retenção de valores do FPM pela União para adimplemento” (fl. 5, e-doc. 8), o acórdão do Tribunal de origem descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 743. Então se assentou que a imposição de sanções ao Poder Executivo em razão de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Poder Executivo local não dispõe de competência para intervir na administração financeira daquelas instituições, que dispõem de autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 743 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora